Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736410-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA SOARES DE FARIAS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELANTE: ANA PAULA SOARES DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA SOARES DE FARIAS contra a decisão (ID 61046508) que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais n. 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP (Tema 1264). A embargante aponta, em síntese, contradição e obscuridade quanto à abrangência da decisão de sobrestamento exarada pela Corte Superior, entendendo que referida determinação somente abrange os processos nos quais tenha havido a interposição de recursos especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Requer, assim, sejam sanados os apontados vícios. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais n. 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP (Tema 1264). Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1022 do CPC. No caso, não existe contradição ou obscuridade, pois a decisão embargada assentou de forma clara e expressa que “a suspensão imposta abrangeria ‘sem exceção, todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância’ (DJ 24/06/2024)”. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator